Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL OU PAGAMENTO DO VALOR DO BEM. INCIDÊNCIA DE JUROS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO CARACTERIZADOS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. . REDISTRITBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa de uma das partes, os juros de mora devidos pela parte inadimplente devem incidir desde a data da citação. Precedentes.

2. A distribuição dos ônus de sucumbência deve ser promovida com observância da proporção aproximada do êxito financeiro de cada parte no resultado final da demanda.

3. Deixando a parte autor de comprovar a hipossuficiência financeira alegada, mostra-se correto o indeferimento da gratuidade de justiça.

4. Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e não provido. Recurso de apelação interposto pela ré conhecido e parcialmente provido.